Tribunal: TJMT
Processo: 1050581-79.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050581-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Turismo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE COURY FONTES - CPF: 916.752.867-87 (RECORRENTE), CRYSTOFHER ORNELLAS BARBOSA - CPF: 064.550.201-46 (ADVOGADO), WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA - CNPJ: 17.919.649/0001-03 (RECORRIDO), LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO - CPF: 065.757.058-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL
.

A
omissão na fixação de honorários advocatícios recursais em desfavor do recorrente vencido configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

A concessão de gratuidade de justiça não afasta a condenação em honorários advocatícios, apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3.o, do CPC.

A contradição implícita decorrente do silêncio judicial quanto à verba honorária deve ser corrigida para evitar interpretação indevida de isenção.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WAM BRASIL NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA.
, sob alegação de existência de vícios no acórdão anteriormente proferido.

Sustenta a embargante que o acórdão, ao conhecer e negar provimento ao recurso interposto por
Carlos Henrique Coury Fontes
, deixou de fixar honorários advocatícios em favor da parte recorrida, em afronta ao disposto no art. 55 da
Lei n.o 9.099/1995
. Aduz que tal omissão contraria o comando legal, segundo o qual, em segundo grau, o recorrente vencido deve arcar com honorários e custas processuais.

O embargado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
,

Colendo Pares.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na sentença ou no acórdão, conforme preceituam o art. 48 da
Lei n.o 9.099/1995
e o art. 1.022 do
Código de Processo Civil
.

Presentes os requisitos de admissibilidade subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), RECEBO os embargos de declaração.

A controvérsia reside em verificar a ocorrência de omissão e contradição no acórdão que justifiquem o acolhimento da presente insurgência.

O feito versa sobre recurso inominado interposto por consumidor em ação indenizatória, cujo pedido foi julgado improcedente quanto aos danos materiais e parcialmente procedente quanto aos danos morais. O recurso foi conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação anteriormente imposta.

Todavia, o acórdão não fixou honorários advocatícios recursais nem apresentou qualquer justificativa para a omissão, apesar de o recorrente ter sido vencido. Tal ausência configura vício relevante, considerando a imposição contida no art. 55 da
Lei n.o 9.099/1995
, segundo o qual o recorrente vencido deve arcar com os honorários advocatícios em segundo grau.

Ademais, há contradição implícita na decisão, uma vez que o silêncio quanto à verba sucumbencial pode ser interpretado como isenção indevida, quando o correto seria reconhecer que a exigibilidade da verba
encontra-se
suspensa, nos termos do art. 98, § 3.o do CPC, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Dessa forma, os embargos devem ser parcialmente acolhidos, com o exclusivo propósito de sanar os vícios apontados,
sem modificação do mérito da decisão embargada
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, para sanar omissão e contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil, diante da concessão da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Mantenho, no mais, integralmente o conteúdo do acórdão embargado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025